Tribunal: STF
Processo: ARE 1444055
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNO-APRENDIZ. AÇÃO COM PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DESAVERBAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. AUTOR QUE TEVE O PEDIDO DE AVERBAÇÃO DEFERIDO, SENDO O ATO PUBLICADO EM 2012. DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE OCORREU EM 2018. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE PODE REVER SEUS ATOS QUANDO EIVADOS DE VÍCIOS QUE OS TORNAM ILEGAIS, OU REVOGÁ-LOS, POR MOTIVO DE CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE. EXERCÍCIO DESSE PODER DE AUTOTUTELA QUE, CONTUDO, SOFRE LIMITAÇÃO TEMPORAL NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEGURANÇA JURÍDICA. LEI ESTADUAL Nº 5.247/2009 QUE, NO SEU ART. 53, ESTABELECE O PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS PARA ANULAR OS ATOS ADMINISTRATIVOS DOS QUAIS DECORRAM EFEITOS FAVORÁVEIS PARA OS ADMINISTRADOS. PRAZO LEGAL JÁ ULTRAPASSADO QUANDO DETERMINADA A REVISÃO DO ATO DE AVERBAÇÃO. DECADÊNCIA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO"



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 71, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente